Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-41.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010317-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ISRAEL ANICEZIO BRANDAO - CPF: 569.471.781-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que foi diligente na condução do feito e não pode ser responsabilizado pela demora do Judiciário (Súmula 106 do STJ e art. 240, §3º, do CPC).

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, estabelece que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

Por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.

(STJ – Resp. 1948157 MT 2021/0211876-9, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ de 1º/9/2021).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).
(N.U 0034795-72.2013.8.11.0041, julgamento em 8/3/2023).

Cumpre analisar se houve desídia do apelante em promover os atos necessários à citação do devedor.

A Ação foi protocolada em 4/4/2017 e recebida em 29/5/2017. Intimado em 9/7/2018, o autor recolheu a diligência em 18/7/2018, mas sem nenhuma eficácia, e a certidão negativa retornou em 4/10/2019.

Chamado a se manifestar em 24/1/2020, indicou em 10/2/2020 novo endereço do executado, porém sem sucesso, como certificado em 15/9/2020.

Pugnou pela realização de busca de endereços via Bacenjud e Sisbajud em 2/9/2021, e juntou substabelecimento em 25/4/2022.

Em 6/9/2022 foi prolatada sentença pelo reconhecimento da prescrição, contudo reformada por este Tribunal em 29/9/2022 em virtude da ausência de intimação prévia do credor.

Após o cumprimento desse requisito, foi proferido o
decisum
ora recorrido.

Como se vê, apesar da demora do Judiciário em promover alguns atos, é evidente que o apelante não conduziu o feito de forma diligente, sobretudo após o cumprimento da segunda diligência, em 2020, pois não adotou as medidas efetivas para essa finalidade.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não é a hipótese desta demanda. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios pois não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023